Tribunal: TJSP
Processo: 0010572-70.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
PRELIMINAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCABIMENTO. Imputação da prática de incêndio majorado (CP, art. 250, § 1o, II, "e"), cuja pena corporal mínima, considerada a majorante descrita na denúncia, ultrapassa um ano, razão pela qual se mostra incogitável a aplicação do sursis processual (Lei no 9.099/95, art. 89, caput), conforme bem salientado na r. decisão de fls. 255/256. Preliminar

Ementa:
PRELIMINAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCABIMENTO. Imputação da prática de incêndio majorado (CP, art. 250, § 1o, II, "e"), cuja pena corporal mínima, considerada a majorante descrita na denúncia, ultrapassa um ano, razão pela qual se mostra incogitável a aplicação do sursis processual (Lei no 9.099/95, art. 89, caput), conforme bem salientado na r. decisão de fls. 255/256. Preliminar rejeitada.
INCÊNDIO MAJORADO (CP, ART. 250, § 1o, II, "E"). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Laudo pericial a comprovar a ocorrência do incêndio. Vítimas atestaram que, por conta de o ofendido Francisco ter atropelado o cachorro dos réus, estes ameaçaram atear fogo na fábrica e na casa dos ofendidos, tendo o incêndio ocorrido na noite do mesmo dia. Logo após os fatos, os apelantes abandonaram sua residência, dirigindo-se para local incerto e não sabido. Policiais ouviram dos ofendidos a mesma versão e depararam-se com a casa dos réus abandonada logo após o incêndio. Negativa dos acusados isolada do restante do conjunto probatório. Evidenciado o dolo dos réus de, com o incêndio, exporem a risco a vida e o patrimônio alheios. Conforme perícia, o incêndio ocorreu por ação humana no imóvel da fábrica e expôs a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem. E por se tratar de delito de perigo, é despicienda a ocorrência do resultado naturalístico. Por fim, a majorante da alínea "e", do inciso II, do § 1o, do artigo 250, do Código Penal, restou devidamente configurada, pois, o incêndio se deu em uma fábrica. Condenação mantida.
PENAS. Básicas de ambos os réus estabelecidas em 1/3 acima do piso legal, tendo em vista a maior culpabilidade da sua conduta, pelas circunstâncias do crime (colocaram em risco inúmeras residências existentes no local, além de expor a perigo a vida de todos os seus habitantes. Ademais, há grande desproporção entre o comportamento da vítima, de ter atropelado o cachorro do acusado de maneira acidental, justamente porque o animal estava solto na rua, e a reação do réu) bem como por terem sido mais gravosas as consequências do crime, que causou prejuízo financeiro considerável aos ofendidos. Afastamento nesta instância apenas das consequências "mais gravosas" do delito, pois não há elementos a indicar o prejuízo financeiro concreto gerado às vítimas. Dessa forma, por remanescer apenas uma consequência judicial desfavorável, de rigor o redimensionamento do acréscimo operado para 1/6. Na segunda etapa, acertado o aumento de 1/6 sobre as reprimendas de Dener, em razão de sua reincidência. Sem alterações para a corré nesta fase. Na última fase, correto o incremento de 1/3 pela majorante do art. 250, § 1o, II, "e", CP. Penas finais ora concretizadas em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 16 dias-multa mínimos para Dener e 4 anos e 8 meses de reclusão e 14 dias-multa mínimos para Isilda.
REGIMES. Regimes prisionais – semiaberto para Isilda e fechado para Dener – bem estabelecidos na origem, tendo em vista as privativas de liberdade a eles impostas – superiores a 4 anos de reclusão – e a reincidência de Dener (CP, art. 33, § 2o, "b"). BENEFÍCIOS. Pelos mesmos motivos, acertada a negativa de substituição das corporais por restritivas de direitos e de concessão do sursis penal (CP, art. 44, I e II, e art. 77, I).
GRATUIDADE PROCESSUAL. Benefício já concedido na origem, pelo que o recurso defensivo não é conhecido neste ponto.
Preliminar rejeitada, recurso defensivo parcialmente conhecido e, nesta parte, provido em parte para reduzir as penas de Isilda Nobukuni Santana a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa mínimos e as de Dener Mateus Santana a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa mínimos, mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.